Tribunal: TJES
Processo: 5012761-83.2023.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012761-83.2023.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: VALDIMARA SILVESTRE SANTANA e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE SOORETAMA

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. FORNECIMENTO DE MONITOR ESCOLAR. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária de sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, na qual o Município foi condenado a fornecer monitor escolar para acompanhamento educacional de criança portadora de encefalopatia crônica não progressiva secundária a toxoplasmose congênita, com quadro de epilepsia estrutural e limitações na fala e coordenação motora. Embora o Município tenha fornecido o profissional antes de decisão judicial, a sentença reconheceu o direito ao atendimento educacional especializado, com base em normas constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é devido o fornecimento de monitor escolar para criança com deficiência, como forma de assegurar o direito ao atendimento educacional especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 208, III, garante o direito ao atendimento educacional especializado a portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

4. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD), em seus arts. 54, III e 208, II, assegura à criança e ao adolescente o acesso ao ensino fundamental gratuito e ao atendimento educacional especializado.

5. A Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), nos arts. 27 e 28, impõe ao poder público o dever de garantir educação inclusiva e de qualidade, por meio de recursos de acessibilidade e medidas individualizadas que eliminem barreiras e promovam a inclusão.

6. Ainda que o Município tenha fornecido o monitor escolar antes de decisão judicial, a sentença confirma o direito ao acompanhamento especializado, em conformidade com as normas constitucionais e infraconstitucionais.

7. Ausente a interposição de recurso voluntário, e encontrando-se a sentença alinhada com os preceitos legais, deve-se confirmá-la em sede de Remessa Necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa Necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
: 1. O direito ao atendimento educacional especializado, inclusive com o fornecimento de monitor escolar, deve ser assegurado a criança com deficiência, em observância ao disposto nos arts. 208, III, da CF; 54, III e 208, II, do ECRIAD; e 27 e 28 do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 208, III; ECRIAD, arts. 54, III e 208, II; Lei nº 9.394/96, art. 4º, III; Lei nº 7.853/89, art. 2º, I; Lei nº 13.146/15, arts. 27 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de precedentes específicos no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a Sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA Nº
5012761-83.2023.8.08.0030

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES

PARTES: VALDIMARA SILVESTRE SANTANA, S.S.B., MUNICIPIO DE SOORETAMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de Remessa Necessária da sentença de Id 13777826, por meio da qual o MM Juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares, em “
Ação de Obrigação de Fazer
”, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o ente municipal em fornecer à requerente acompanhamento com monitor escolar em sala de aula.

Devidamente intimadas da sentença, as partes não interpuseram recurso.

Extrai-se da exordial (Id 13777793) que a autora é menor de idade e portadora de “
encefalopatia crônica não progressiva secundário toxoplasmose congênita, acompanhado de quadro de epilepsia estrutural
”, possuindo limitações na fala e no desenvolvimento da coordenação motora, de modo que necessita de acompanhamento regular com profissional de educação de apoio no âmbito escolar.

Ocorre que, ao solicitar à Secretaria de Educação do Município e à escola em que a menor estava matriculada que disposibilizassem monitor que a acompanhasse, houve negativa em virtude da indisponibilidade de profissional para tanto.

Ao fundamentar a sentença de Id 13777826, o magistrado singular se manifestou nos seguintes termos:

“A Constituição Federal, ao fixar os parâmetros do acesso à educação, estabeleceu, em seu artigo 208, inciso I, que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Tal obrigação, notadamente, deverá ser de atuação prioritária da municipalidade, conforme dispõe o artigo 211, §3º, da Carta Maior.

Essa disposição constitucional foi sedimentada com o advento do ECRIAD, que, visando dar fiel cumprimento ao citado direito fundamental, dispôs, em seus artigos 53 e 54, que é direito da criança e do adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, e é dever do Estado assegurar o ensino fundamental, obrigatório e gratuito.

Como se sabe, o direito à educação, especialmente àquelas crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais, constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, nos termos dos artigos 208, III, e 227, § 1º, II, ambos da Constituição Federal, e artigos 4º e 54, III, ambos do ECRIAD.

Tais dispositivos asseguram às crianças e aos adolescentes, por parte do Poder Público, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral à educação. Dessa forma, o Estado (em sentido amplo) tem de realizar de imediato as providências determinadas, assegurando e garantindo a efetividade dos direitos previstos na Constituição, violados quando da negativa da Administração em prover as necessidades especiais da parte autora.

Outrossim, as Leis nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e nº 7.853/89 (Lei de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiência) também sustentam a pretensão deduzida na inicial, respectivamente em seus arts. 4º, inciso III, e art. 2º, inciso I. Julgo importante transcrever o referido art. 4º, inciso III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pois trata exatamente da patologia que acomete a requerente, senão vejamos:

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

III – atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
[destaquei]

Apesar de a tutela de urgência ter sido negada, verifica-se que, no decorrer do processo, o próprio Município de Sooretama disponibilizou o acompanhamento em sala de aula para a infante (id. 43081427), demonstrando fundados indícios de que, após uma nova avaliação, a disponibilização de um profissional era a medida mais adequada.

Assim, deve o pedido inicial ser julgado procedente, exceto aquele que pugna pela condenação do réu em honorários”.

Com efeito,
a questão em apreço está assegurada tanto na Constituição Federal (CF), no inciso III do art. 208, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD), nos arts. 54, III e 208, II,
in verbis
:

CF

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

ECRIAD

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

II -
de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência
;

Nessa linha prevê também o parágrafo único do art. 27, bem como os incisos I, II, III e V do art. 28, ambos dispostos na Lei n. 13.146/15, denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vejamos:

Art. 27.
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida
, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I -
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida
;

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

III -
projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

V -
adoção de medidas individualizadas
e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

Ademais, o ente demandado forneceu monitor escolar para acompanhamento educacional à menor antes que houvesse decisão judicial nesse sentido, de modo que sequer houve pretensão resistida nos autos.

Verifica-se, portanto, que a sentença remetida encontra-se totalmente alinhada com o disposto na Constituição da República e nas normas específicas, devendo o Município manter o fornecimento de professor de apoio à requerente.

Dada a inexistência de interposição de recurso voluntário e tendo em vista a harmonia dos termos da decisão com a legislação constitucional e infraconstitucional, de rigor a confirmação da sentença em sede de Remessa Necessária.

Do exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para confirmar a sentença.